Tribunal: CARF
Processo: 10983.901844/2010-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901844/2010-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.502 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de junho de 2024
Recorrente
CENTRO DE INFORMATICA E AUTOMACAO DO ESTADO DE SC S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005
SALDO NEGATIVO DE CSLL. GLOSA DE RETENÇÕES NA FONTE.
COMPROVAÇÃO PARCIAL VIA INFORMES DE RENDIMENTOS.
Comprovadas parte das retenções sofridas pelo contribuinte por meio de
informes de rendimentos, defere-se parcialmente o reconhecimento do crédito
pleiteado, eis que foi apresentado documento hábil exigido pela legislação
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, reconhecendo a parcela de crédito adicional de R$ 1.363,04, em
valores originais, na apuração do saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, bem como
homologar parcialmente as compensações até o limite de crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.
Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/RPO, complementando-o em seguida.
Trata o presente processo da DCOMP no 23652.37859.120805.1.3.03-4444, fls.
02 a 07 com valor original do saldo negativo de CSLL informado no PER/DCOMP
com demonstrativo de crédito R$2.081,11, referente ao exercício de 2005.
O despacho decisório eletrônico no rastreamento 863099343 de fl. 08,
homologou parcialmente a compensação, sob o fundamento de que houve uma parcela
de retenção na DIRF confirmada parcialmente, conforme os quadros reproduzidos a
seguir:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901844/2010-97
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901844/2010-97

Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 09/10, onde alega, em síntese, que:
Ocorre que a Delegacia da Receita Federal apenas confirmou parte dos
créditos dessa PER/DCOMP, a nosso ver de forma indevida e assim os créditos se
tornaram insuficientes para a quitação de tal tributo.
Mas é de suma importância salientar que alguns clientes informaram nos
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO DE CSLL códigos diferentes dos
informados por esta Empresa na PER/DCOMP, tais como o INSTITUTO DE
PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SC, e a ELETROSUL.
Informamos também que o valor da CSLL de R$ 134,07 informado no CNPJ
83.845.701/0001-59 é na verdade do CNPJ 83.882.498/0001-90 e R$ 15,60 é do
CNPJ 00.073.957/0001-68 e não do CNPJ 83.878.892/0001-55 como informado na
PER/DCOMP.
Anexamos os documentos que constam as retenções e comprovam os
recolhimentos dos tributos a RECEITA FEDERAL, pelos Órgãos e Entidades da
Administração Publica, clientes do CIASC.
Dando prosseguimento ao processo este foi encaminhado para o para
julgamento de segunda instância administrativa.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada parcialmente procedente pela
instância a quo, conforme acórdão no 14-64.534, de 23 de fevereiro de 2017 (e-fls. 46), o qual
recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO -
CSLL
Exercício: 2005
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Superadas parcialmente as inconsistências detectadas pelo sistema entre os
valores das estimativas mensais integrantes do saldo negativo apontado na
DIPJ e na DCOMP em análise, deve o órgão julgador prosseguir na análise da
compensação do direito creditório apurado com base na documentação
comprobatória apresentada e nas informações constantes dos bancos de dados
da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. AFERIÇÃO DE CERTEZA
E LIQUIDEZ. ANTECIPAÇÕES. IRRF.
O IRRF é antecipação do imposto devido no encerramento do período de
apuração, constituindo dedução, quando comprovado o oferecimento à
tributação dos rendimentos correspondentes e apresentado o respectivo
Comprovante de Rendimentos Pagos, emitido nos termos da legislação
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901844/2010-97

vigente. Não é admitida como prova de retenção de imposto de renda na fonte
a juntada de notas fiscais e documentos (extratos) bancários.
Verificada, a partir das antecipações declaradas e confirmadas, a existência do
saldo negativo de IRPJ, reconhece-se o crédito utilizado na DCOMP e
homologa-se as compensações até o limite do valor reconhecido.
Irresignado, o Recorrente apresenta Recurso Voluntário de e-fl. 61, cujos
fundamentos estão descritos no recorte de imagem seguinte:

Ao final, requer o provimento do recurso e a homologação da compensação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e
outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901844/2010-97

Mérito
Como relatado, trata-se de DCOMP homologada parcialmente, com valor original
do saldo negativo de CSLL informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito R$
2.081,11, referente ao ano-calendário de 2004, cuja Manifestação de Inconformidade foi julgada
parcialmente procedente pelo acórdão recorrido, com base nos seguintes argumentos (destaques
do original):
(...)
Contudo, no caso, o contribuinte apresentou vários documentos, comprovante
anual de retenção de IRRF e documentos de operações bancárias de fls 15 a 25
para atestar as retenções glosadas.
Para comprovar as retenções em relação aos demais CNPJs, o contribuinte
apresentou cópia das notas fiscais emitidas e controle dos recebimentos.
No entanto, por expressa disposição legal, o valor retido somente poderá ser
deduzido daquele devido no ajuste se a contribuinte possuir o ‘Comprovante de
Rendimentos Pagos ou Creditados’, meio probatório adequado para comprovar a
retenção, consoante o art. 55 da Lei no 7.450/1985:
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (grifei)
Não se olvida que a responsabilidade pela apresentação da DIRF e fornecimento
do “Comprovante de Rendimentos Pagos ou Creditados e do Imposto de Renda Retido
na Fonte” é da fonte pagadora, a teor dos artigos 929 e 942 do Regulamento do
Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999 - RIR/99.
Contudo, a contribuinte tem o dever de exigir o ‘Comprovante de Rendimentos’
da fonte pagadora, cuja obrigação de fornecimento é prevista nas normas de regência
(art. 733 do RIR/99).
Esclareça-se que a apresentação de cópias de notas fiscais ou controle de
recebimentos, não se mostra suficiente para comprovar a efetividade e/ou o valor da
retenção do imposto pelas fontes pagadoras, fazendo-se necessária a participação das
empresas destinatárias dos documentos, com o fornecimento do informe de
rendimentos à prestadora de serviços, bem como o registro em DIRF dos valores
retidos. Isso, porque os documentos fiscais de emissão da contribuinte podem ser
objeto de cancelamento ou retificação, de modo que a retenção do imposto deve ser
confirmada por terceiro.
Nesse sentido, aponta-se a jurisprudência do antigo Conselho de Contribuintes
(atual Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF):
‘Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ Exercício: 1993,
1994, 1995, 1996, 1997. Ementa: COMPROVANTE DE RETENÇÃO DO IRRF – A
escrituração e os documentos subscritos pela própria pessoa, contra ela fazem
prova; o contrário, porém, não é verdadeiro. Para o interessado constituir prova a
seu favor, não basta carrear aos autos elementos por ele mesmo elaborados; deverá
ratificá-los por outros meios probatórios cuja produção não decorra exclusivamente
de seu próprio ato de vontade. No que se refere à comprovação do imposto de renda
na fonte, o meio probatório adequado, por expressa disposição legal, é o
‘comprovante de retenção’ emitido pelo responsável por substituição. Meras notas
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901844/2010-97

fiscais da própria emissão do interessado não são documentos suficientes para o
reconhecimento do imposto supostamente retido.” Publicado no D.O.U. no 57, de
25/03/2008. [Acórdão 103-23022, de 23/05/2007]
‘IRRF - COMPROVANTE DE RETENÇÃO - Não é admitida como prova de
retenção de imposto de renda na fonte a juntada de notas fiscais. O reconhecimento
de tal retenção se faz através do valor registrado a título de IR - FONTE no
documento fornecido pela fonte pagadora denominado de ‘Comprovante de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte’.[Acórdão 105-14858, de 01/12/2004] (negrejou-se)
Portanto, somente podem ser reconhecidas as deduções de IRRF referentes ao
CNPJ 83.807.587/0001-28 conforme indicado na tabela abaixo, que mostra o
resultado do cotejamento destes documentos com as parcelas confirmadas e não
confirmadas do Despacho Decisório e do presente julgado.

Além dos mais, importante frisar que o comprovante de fls. 16, do CNPJ
83.882.498/0001-90, não está assinado o que vai de encontro às normas para que seja
aceito como prova de retenção e se refere a Código de Retenção de IR e não de CSLL
conforme Extrato da Dirf a seguir.

Portanto, estando válida a apresentação parcial dos comprovantes de retenção
de IRRF, reconheço nesse acórdão as parcelas de R$ 51,98 e R$ 28,85, num total de
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-003.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901844/2010-97

R$ 80,83 que deverá ser considerado no novo Saldo Negativo na PER/DCOMP
julgada.

Como se observa, diversas retenções não foram confirmadas pelo acórdão
recorrido.
O Recorrente não faz qualquer consideração acerca dos apontamentos jurídicos
consignados no acórdão recorrido; apenas apresenta novos comprovantes de retenção e informes
de rendimentos do ano-calendário de 2004.
Conclui-se, portanto, que o mérito recursal circunscreve-se unicamente a matéria
de prova.
Após análise dos referidos documentos, constata-se a comprovação unicamente de
retenções do Instituto de Previdência do Estado de SC, CNPJ no. 83.882.498/0001-90 código
recolhimento no 4397, no total de R$ 1.363,04 (e-fls. 85), na forma do art. 943 do RIR/991.
Quanto aos demais documentos apresentados, verificou-se que não possuem
natureza de comprovantes de rendimentos, eis que não cumprem os requisitos fixados na
Instrução Normativa SRF no 119, de 28 de dezembro de 2000, que aprovou o modelo de
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda
na Fonte a ser utilizado pelas pessoas jurídicas que tiverem efetuado pagamento ou crédito de
rendimentos, a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção do imposto de renda na fonte.
Em razão disso, reconheço apenas a parcela adicional de crédito no valor de R$
1.363,04, que deverá ser considerada na apuração do novo Saldo Negativo de CSLL, conforme
segue:

1 Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio para prestação das informações de
que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no 2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único ).
§ 1o O beneficiário dos rendimentos de que trata este artigo é obrigado a instruir sua declaração com o mencionado
documento (Lei no 4.154, de 1962, art. 13, § 1o ).
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de capital somente poderá ser compensado na
declaração de pessoa física ou jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no
7.450, de 1985, art. 55 ).
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-003.502 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10983.901844/2010-97

PARCELAS
DA
NOVA
COMPOSIÇÃO
DO
CRÉDITO

Parc.Crédito
IR
Exterior
Retenções
Fonte
Pagamentos
Estimativas
compensadas
SNPA
Estimativas
parceladas
Demais
estimativas
comp.
SOMA
parc. crédito
PER/DCOMP
0,00
2.081,11
0,00
0,00
0,00
0,00
2.081,11
Confirmadas DDE
0,00
484,48
0,00
0,00
0,00
0,00
484,48
Confirmadas
DRJ
0,00
80,83
0,00
0,00
0,00
0,00
80,83
Confirmadas CARF
0,00
1.363,04
0,00
0,00
0,00
0,00
1.363,04
CONFIRMADAS
TOTAL

1.928,35

1.928,35

Dispositivo
Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, para reconhecer
a parcela de crédito adicional de R$ 1.363,04 em valores originais, na apuração do saldo
negativo de CSLL do ano-calendário de 2004, bem como homologar parcialmente as
compensações até o limite de crédito reconhecido.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 116
DF CARF MF
Original